Tribunal: STF
Processo: RE 1561300
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 10):



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA Nº 0025326-86.2012.8.10.0001, PROPOSTA POR ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DO MARANHAO – ASSEPMMA. URV. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES ORIUNDOS DOS JULGAMENTOS DO RE 573.232 E DO RE 612043. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES INDIVIDUAIS. PROVIMENTO. I - Inaplicáveis ao caso se afiguram os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais de sentença coletiva; III – não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das teses oriundas do RE 573.232 e no RE 612043, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque, a suspensão prevista em tal dispositivo legal, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado; IV - a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os mencionados precedentes do STF, RE 573.232, que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014, sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014; e o RE 612.043, por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão; V – “[...] a decisão proferida com base na técnica de julgamento repetitivo tem efeito vinculante, tanto no que se refere aos processos em curso, e que estejam sobrestados, quanto em relação aos casos futuros que versem sobre a mesma questão de direito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil, 21 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1455); VI - RE 730462 - A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495); VII – apelação provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXI, da Constituição da República, bem como aos Temas 82 (RE 573.232-RG) e 499 (RE 612.043) da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 9-10):



    “Os exequentes pretendem fazer cumprir um título judicial oriundo de Ação Coletiva ajuizada por associação em benefício de seus associados. Entretanto, para sejam subjetivamente alcançados por esta coisa julgada, tornando-se legitimados a ajuizar o cumprimento deste título judicial, devem ser demonstrados alguns REQUISITOS, nos termos do art. 5º, XXI, CF e do art. 2º-A da Lei, 9.494, cuja incidência foi plenamente acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eis os requisitos:



    (...)



     Tendo em vista a ausência de coisa julgada em sentido contrário acerca da extensão subjetiva no âmbito do processo de conhecimento, deve ser observado as referidas normas acerca da representatividade das associações, quando atual em prol de seus associados. 



    Ademais, tais preceitos tiveram a sua incidência plenamente reconhecida pelo STF. ”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.



    Ao examinar o julgamento do recurso-paradigma do RE 573.232-RG, Rel. Min. p/ acórdão Marco Aurélio, DJe 19.09.2014, Tema 82, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional referente à possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto, assentou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” . 



    Reproduzo a ementa desse julgado:



    “REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem deixou de aplicar o Tema 82 aos fundamentos de que (eDOC 10, p. 6): 



    “Com efeito, quanto à alegada ilegitimidade ad causam dos apelantes, para requererem individualmente o cumprimento da sentença coletiva, ao argumento de que não satisfariam requisitos exigidos em jurisprudência consolidada do STF, conforme os informativos 746 e 864 do STF, em prol da segurança jurídica e em respeito à coisa julgada, tal como entendido por esta Terceira Câmara Cível, e diferentemente do defendido pelo Estado do Maranhão e pelo juízo a quo, inaplicáveis ao caso são os julgamentos proferidos no RE 573.232 (Informativo 746) e no RE 612043 (Informativo 864), ambos sob o regime de repercussão geral, para tentar demonstrar a ilegitimidade ativa ad causam de exequentes individuais da sentença coletiva. 



    É que não há nos autos notícias de suspensão do processo coletivo originário quando do reconhecimento de repercussão geral nos recursos constitucionais mencionados pelo apelado, para que pudesse sofrer as consequências dos julgamentos das respectivas teses, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC. Isso porque a suspensão prevista em tal dispositivo legal não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo art. 1.035, sendo da discricionariedade1 do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Ao revés, o processo seguiu seu curso normal, inclusive com trânsito em julgado da sentença condenatória, em 14.08.2014 - logo, sem mais insurgência ou advertência do ora apelado.



     Deveras, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença originário, conforme consta dos autos, transitou livremente em julgado em 14.08.2014, enquanto que os precedentes do STF, RE 573.2322 , que, em suma, distinguindo associação e sindicato, além dos institutos da representação e substituição processual, requer a autorização expressa dos associados em lista acostada junto à inicial coletiva, para permitir a execução do título judicial coletivo, foi julgado em 14.5.2014 (com respectivo trânsito em julgado em 27/10/2015)3 , sem notícias de qualquer sobrestamento do feito local, o qual seguiu seu curso normal, com consequente trânsito em julgado em agosto de 2014, conforme dito anteriormente; o RE 612.0434 , por sua vez, que estipulou o alcance da eficácia subjetiva da coisa julgada de ação coletiva proposta por associação somente aos filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, no momento da ação e constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, foi julgado apenas em 10.05.2017, quando já transitada (e muito) a sentença coletiva da ação originária, objeto da execução em questão.”



     



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação das decisões proferidas por esta Corte. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: 



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30003 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 13/06/2018). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (RE 1129931 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27-08-2018).



    Enfim, do entendimento do Tema 82 afastou-se o acordão recorrido, razão pela qual deve ser reformado. 



    A propósito, confira-se a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.451.675-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023). 



    Por oportuno, extraio também, os seguintes fragmentos do voto condutor de referido precedente:



    “Com efeito, verifica-se tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença referente à ação coletiva ajuizada pela Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI, na qual o Estado do Paraná foi condenado a cessar o desconto progressivo da contribuição previdenciária sobre os associados da autora, bem como a restituir os valores descontados a maior, observado o prazo prescricional. 



    Como assentado na decisão ora agravada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    (...)



    Outrossim, registre-se que no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa. Naquela ocasião, esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: 



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.” (DJe de 06/10/2017, destaquei) 



    O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” (Destaquei) 



    Nada obstante, no caso sub examine, o Tribunal de origem entendeu pela prevalência da coisa julgada formada na fase de conhecimento da ação coletiva, decidindo que, por ter sido reconhecida a legitimidade ativa da associação recorrente na fase de conhecimento, não seria possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar tal entendimento, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido: 



    (...)



    Em que pesem as premissas que embasaram o acórdão recorrido acerca da inaplicabilidade dos Tema 82 da Repercussão Geral à espécie, é forçoso concluir que o referido precedente guarda identidade com a matéria discutida nos presentes autos. Com efeito, no julgamento do RE 573.232, o Ministro Marco Aurélio, redator p/ o acórdão, expressamente consignou: 



    (...)



    Destarte, verifica-se que o acordão proferido pelo Tribunal de origem divergiu desse entendimento, motivo pelo qual foi reformado. 



    (...)



    Nesse sentido, ao apreciar caso análogo, RE 1.330.904, em que figuraram as mesmas partes do presente feito, o Ministro Alexandre de Moraes consignou: “Ocorre que, nos termos do Tema 82, na fase de execução da sentença deve-se atentar que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.’” (DJe de 05/07/2021, destaquei) “



    Nesse mesmo sentido, em casos específicos ao ora em exame, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.420.100/MA, DJe 13.03.2023 e no RE 1.349.050/MA, DJe 16.12.2021, ambos de minha relatoria; RE 1.297.552/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.10.2022 e RE 1.348.392/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2021. Esta última está assim fundamentada:



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO aponta violação ao artigo 5º, XXI, bem como ao Tema 82 (RE 573.232-RG) da repercussão geral. 



    Alega, em síntese, a “necessidade de autorização individual de cada associado para que a entidade pudesse ingressar com a ação judicial, bem como que a lista de associados com o respectivo endereço deveria igualmente ser juntada com a exordial” (Vol. 4, fl. 30). 



    Aduz que “o acórdão do TJ embasou seu entendimento em premissa fática incorreta e inverídica”, pois “a decisão do STF proferida no âmbito do RE acima indicado se deu (…) em 14 maio de 2014, enquanto o título executivo transitou em julgado somente em 14 de agosto de 2014, certidão de trânsito juntada com a inicial, ou seja, 3 (três) meses após a decisão do Supremo” (Vol. 4, fl. 30). Assim, “quando do trânsito em julgado da ação que se pretende executar, o entendimento do STF era pacífico quanto à necessidade de autorização individual de cada associado para que a entidade pudesse ingressar com a ação judicial, bem como que a lista de associados com o respectivo endereço deveria igualmente ser juntada com a exordial” (Vol. 4, fl. 30). 



    (...)



    É o relatório. Decido. 



    (...)



    Assiste razão ao recorrente. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 82 da repercussão geral (RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO), julgado em 14/5/2014, fixou a seguinte tese: 



    (...)



    Ocorre que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é uníssona no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação das decisões proferidas por esta CORTE. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: 



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 



    1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30003 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 13/06/2018).



    Enfim, do entendimento do Tema 82 afastou-se o acordão recorrido, razão pela qual deve ser reformado”. (grifos nossos)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, b, do CPC, e no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário para restabelecer a sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente